Tribunal: TJDFT
Processo: 0739236-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERCEIROS INTERESSADOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUIZ NATURAL. ALEGADO IMPEDIMENTO INSTITUCIONAL DO TJDFT POR DOAÇÃO DE GLEBA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA TERRACAP. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA LEGAL PARA GESTÃO E DISPOSIÇÃO DE BENS IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO PROPRIETÁRIO DE REAVER O BEM DE QUEM INJUSTAMENTE O DETENHA. DECISÃO MANTIDA.
1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado.
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual indeferida a impugnação apresentada pelos agravantes.
3. Insubsistentes as preliminares de não conhecimento do recurso, fundadas em suposta violação à dialeticidade e em alegada impossibilidade de intervenção de terceiros na fase de cumprimento de sentença. Embora com argumentos juridicamente inadequados, os agravantes efetivamente impugnaram os fundamentos da decisão recorrida e não se trata de denunciação da lide ou chamamento ao processo.
4. Nenhum cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal pode ser reconhecido. A juíza de origem examinou detidamente as alegações constantes da impugnação, enfrentando-as de forma minuciosa e com fundamentação adequada. O fato de a conclusão ter sido contrária ao interesse dos agravantes não traduz limitação arbitrária ao exercício da defesa.
5. Igualmente insubsistente a alegação de “impedimento institucional do TJDFT ou de afronta ao juiz natural”. Alegada doação de parcela da área ao próprio Tribunal não descaracteriza a imparcialidade dos magistrados que atuam no processo, sem vínculo subjetivo entre julgadores e o litígio. Trata-se de questão patrimonial afeta à administração pública, sem reflexo na independência funcional do julgador (art. 144 do CPC).
6. Também não se pode definir ilegitimidade ativa de TERRACAP. Como bem pontuado na decisão agravada, a empresa pública detém competência para gerir, administrar e dispor de bens imóveis do Distrito Federal, sucedendo a NOVACAP. Não se exige mandato específico, pois a legitimidade decorre de lei — no caso, a Lei 5.861/72.
7. Do mesmo modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva de JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA. O art. 1.228 do Código Civil confere ao proprietário o direito de reaver a coisa de quem a detenha injustamente, o que se mantém aplicável independentemente da sua permanência ou não na área. A pretensão executória permanece íntegra, ainda que a ocupação atual seja parcialmente de terceiros.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.